Tribunal: STF
Processo: HC 75417
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA:- Recurso de ofício.
Não é incompatível com o art. 129, I, da Constituição o
art. 574 do Código de Processo Penal, cujo inciso II, relativo à
absolvição sumária, não se aplica, todavia, à hipótese de decisão do
Presidente do Tribunal do Júri que decreta a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.